Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NA FASE DE CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. VALOR NÃO DISPONIBILIZADO COMO PAGAMENTO AO CREDOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CARACTERIZADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA MORA IMPUTADOS AO DEVEDOR.
1 – Na espécie, a agravada foi condenada à restituição de valores decorrentes da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ainda durante a fase de conhecimento, a agravada realizou dois depósitos judiciais, como forma de garantia do juízo.
2 – Não se pode dizer que os efeitos da mora que recaem sobre a parte agravada cessaram com a realização dos referidos depósitos judicias, uma vez que referido numerário não foi prontamente disponibilizado aos credores-agravantes.
3 – De fato, tem-se que o deposito judicial realizado somente libera o devedor nos limites da quantia depositada, mas, por não se caracterizar como pagamento, não se mostra suficiente para afastar os efeitos da mora em relação ao devedor
4 – Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS). (REsp 1475859/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016)
5 – Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para que seja considerada a mora da agravada na realização dos cálculos, na forma do respectivo título judicial, até a data do efetivo pagamento, deduzindo-se o valor atualizado pelos depósitos judiciais constantes nos autos.
6 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.